Tribunal: TJES
Processo: 0011607-82.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011607-82.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELE DIAS BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica. A causa de pedir vincula-se a complicações infecciosas (abscessos e infecção por
Staphylococcus Aureus
MRSA) após parto cesariano realizado em hospital da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a existência de responsabilidade civil dos entes públicos por danos decorrentes do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer a necessidade de fornecimento de tratamento médico complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. A matéria encontra-se preclusa, pois o Juízo de origem rejeitou a tese em decisão saneadora não impugnada tempestivamente por recurso cabível.

A responsabilidade estatal por omissão ou falta do serviço possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia.

A demonstração do nexo de causalidade constitui requisito indispensável para o dever de indenizar em qualquer modalidade de responsabilidade civil.

O laudo pericial médico afasta a ocorrência de erro médico ao concluir que a equipe de saúde atuou em estrita observância aos preceitos técnicos e científicos recomendados.

Evidências laboratoriais (hemograma) indicam que o quadro infeccioso era pré-existente ao parto, o que rompe o liame causal entre o ato cirúrgico e o dano alegado.

A obrigação médica em procedimentos dessa natureza qualifica-se como de meio, não se podendo imputar responsabilidade ao ente público por intercorrências naturais quando adotadas as técnicas recomendadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e o dano sofrido pela parte.

Inexiste dever de indenizar quando a perícia médica atesta que o atendimento seguiu os protocolos científicos e que a infecção decorreu de fatores biológicos pré-existentes da paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0011607-82.2017.8.08.0012

APELANTE:
FRANCIELE DIAS BATISTA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ DE DIREITO: DR.

PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCIELE DIAS BATISTA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, sob o fundamento de ausência de nexo causal e de erro médico.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em perquirir a existência de responsabilidade civil dos entes públicos em razão de complicações infecciosas pós-operatórias (abscessos e infecção por
Staphylococcus Aureus MRSA
) decorrentes de parto cesariano realizado em unidade hospitalar da rede pública, bem como a necessidade de fornecimento de tratamento médico complementar.

De início, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Cariacica em suas contrarrazões, observo que tal questão já foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em sede de decisão saneadora, ocasião em que foi expressamente rejeitada. Considerando que a referida decisão não foi impugnada tempestivamente pelo recurso cabível à época, operou-se a preclusão sobre a matéria, não comportando nova análise neste estágio processual.

Superada a questão preambular, passo ao exame do mérito.

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, exigindo-se apenas a prova do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Todavia, quando se trata de conduta omissiva (falta do serviço), a jurisprudência pátria e a doutrina majoritária inclinam-se pela aplicação da responsabilidade subjetiva, na qual se exige a comprovação da falha na prestação do serviço (negligência, imprudência ou imperícia).

Independentemente da teoria aplicada, a demonstração do nexo de causalidade é requisito indispensável para o dever de indenizar.

No caso em tela, a pretensão recursal não merece prosperar, pois o conjunto probatório é contundente em afastar tanto a culpa estatal quanto o liame causal entre o ato cirúrgico e o dano alegado.

A prova técnica produzida nos autos, consubstanciada no laudo pericial médico, foi categórica ao concluir que a equipe médica atuou em estrita observância aos preceitos técnicos e científicos recomendados pela literatura médica. O perito judicial consignou expressamente:

"A análise dos documentos e dos fatos impede conclusão diversa da de que os profissionais envolvidos na condução do parto e no tratamento da infecção que acometeu a periciada atuaram conforme os preceitos e orientações científicas disponíveis para os eventos e para o parto cesariano. Não há elementos que permitam interpretar a existência de omissão, imperícia ou imprudência por parte da equipe de saúde no atendimento à gestante e ao RN.".

Ademais, conforme depoimento testemunhal de profissional médica constante dos autos, o hemograma realizado na paciente em momento anterior ao parto já indicava a existência de um quadro infeccioso pré-existente. Tais evidências reforçam a tese de que a infecção e o posterior abscesso não decorreram de falha hospitalar, mas sim de condições biológicas inerentes à própria saúde da apelante e aos riscos normais de procedimentos cirúrgicos classificados como potencialmente contaminados.

Portanto, em que pese o sofrimento experimentado pela apelante em razão das intercorrências pós-parto, a ausência de prova de negligência, imperícia ou omissão por parte dos agentes públicos, aliada à inexistência de nexo causal direto com o serviço prestado, obsta o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados, conforme bem pontuado na sentença de piso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que a obrigação médica no caso em tela é de meio e não de resultado, não se podendo imputar responsabilidade ao ente público pela mera ocorrência de complicações naturais ao procedimento quando adotadas as técnicas recomendadas.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que já arbitrados no seu máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.